Tribunal: TJMT
Processo: 1002221-44.2020.8.11.0037
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-03-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002221-44.2020.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[TIAGO SILVA PIRES - CPF: 041.124.481-71 (APELANTE), VICTOR HUGO VIDOTTI - CPF: 041.095.929-41 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (APELADO), FERNANDO CESAR ZANDONADI - CPF: 559.363.421-15 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (REPRESENTANTE), THIAGO SILVA FERREIRA - CPF: 030.450.731-82 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE CONHECIDO E
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1002221-44.2020.8.11.0037

APELANTE: TIAGO SILVA PIRES

APELADO: SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA C/C DANOS MORAIS – SEGURO DPVAT – REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO NÃO RECEBIDO – INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – NÃO CABIMENTO - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ DA SEGURADORA – FATOS QUE NÃO SE ENQUADRAM NAS HIPÓTESES DO ART. 80 DO CPC – ARGUMENTAÇÃO INFUNDADA – PENALIDADE DESCABIDA - PARTE VENCEDORA DA DEMANDA - AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL NESSE ASPECTO – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA CARACTERIZADA - DISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS ENTRE AS PARTES – MANUTENÇÃO - COMPENSAÇÃO VEDADA – ART. 85, §14, DO CPC - VERBA HONORÁRIA - VALOR ADEQUADO – ALTERAÇÃO INDEVIDA -
RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NESSE PONTO NÃO PROVIDO.

Quando a recusa no recebimento do pedido administrativo não impede a parte de ingressar na via judicial, não está configurado o ato ilícito passível de indenização por dano moral, pois não extrapola por si só os contratempos normais do cotidiano.

A condenação em litigância de má-fé exige a presença de uma das circunstâncias mencionadas no art. 80 do CPC.

Havendo sucumbência recíproca, os ônus são distribuídos proporcionalmente entre os litigantes (art. 86 do CPC).

A quantia definida na sentença para a verba honorária de forma razoável e proporcional não comporta alteração.

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1002221-44.2020.8.11.0037

APELANTE: TIAGO SILVA PIRES

APELADO: SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Apelação Cível em Ação de Cobrança de Seguro DPVAT c/c Danos Morais julgada parcialmente procedente, devendo a requerida pagar R$3.375,00, atualizados com juros legais a partir da citação e correção monetária pelo INPC a contar da data do acidente. Em virtude da sucumbência recíproca, ambas as partes foram condenadas de forma equânime ao pagamento das custas e dos honorários de R$ 1.000,00, com a ressalva de que o autor é beneficiário da justiça gratuita e por isso fica suspensa a exigibilidade em relação a ele (art. 98, §3º, do CPC).

O apelante insurge-se contra a sucumbência recíproca. Diz que a pretensão inicial foi integralmente deferida pois fixado o valor da condenação conforme a graduação da invalidez atestada no laudo pericial.

Aduz que quem deu causa ao processo foi a apelada, a qual deveria pagar a indenização na via administrativa mas nem sequer recebeu o pedido, e portanto deve arcar integralmente com as custas e os honorários.

Argumenta também que a intenção da ré com a recusa é dificultar o recebimento do seguro, o que levaria ao enriquecimento ilícito. Sustenta que, diante disso, cabe multa por litigância de má-fé em 10% sobre o
quantum
atribuído à demanda, até porque na contestação a apelada suscita a ausência desse documento, o que caracteriza a conduta descrita no art. 80 do CPC e revela o intuito de alterar a verdade dos fatos com objetivo ilegal.

Acrescenta que essa atitude ilícita causou-lhe danos morais, pois já poderia ter obtido a quantia a que faz jus. Pleiteia a reparação em R$ 15.000,00.

Assevera por fim que os honorários fixados na primeira instância são ínfimos e não remuneram adequadamente o trabalho do advogado. Pleiteia a majoração para R$ 2.000,00, o que considera justo e razoável.

Contrarrazões no id.
77941529
.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1002221-44.2020.8.11.0037

APELANTE: TIAGO SILVA PIRES

APELADO: SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Cumpre analisar primeiro a pretensão aos danos morais afastados na sentença.

O apelante assinala que a negativa da ré em receber o seu pedido administrativo gerou-lhe abalo moral passível de reparação.

Aduz que foi prejudicado visto que adiado o pagamento do seguro, e além disso a apelada tem descumprido e se esquivado da sua responsabilidade legal.

No entanto, os fatos arguidos não autorizam a indenização postulada.

As frustrações e inconvenientes relacionados à citada recusa, isoladamente, não extrapolam os aborrecimentos corriqueiros do cotidiano.

Ademais, essa situação não o impossibilitou de ingressar em juízo, e inclusive foi vencedor na Ação de Cobrança.

Caberia essa condenação somente na hipótese de ter-lhe sido obstado socorrer-se da via judicial, o que não aconteceu.

Por outro lado, aponta litigância de má-fé da apelada em virtude de sua conduta ilícita ao afirmar de forma inverídica na contestação a ausência do requerimento na via administrativa quando na verdade se negou a recebê-lo. Acrescenta que ela atuou com o propósito exclusivo de não pagar o prêmio devido e se enriquecer indevidamente.

Tais justificativas neste momento não se revelam plausíveis, visto que, como já dito, a recusa não o impediu de ajuizar o feito. Além do quê, obteve a prestação jurisdicional na primeira instância.

Não há indícios de dolo ou de prática desleal da seguradora. E mais, a alteração da realidade dos fatos, para gerar sanção por litigância de má-fé, precisa ser capaz, ao menos em tese, de conduzir o juízo a erro. Porém aqui não houve nem ameaça de isso vir a acontecer. Os atos da apelada não extrapolaram o regular exercício do direito de defesa e não prejudicaram o apelante, que trouxe quantidade reduzida de peças processuais e documentos e mesmo assim foram suficientes para o resultado favorável na lide.

Um dos requisitos para a admissibilidade do Recurso é que o recorrente tenha, no primeiro grau de jurisdição, sofrido gravame em sua situação processual, o que não é o caso, até porque foi deferido o pedido principal.

Tendo em vista que o apelante não é sucumbente, não há interesse recursal nessa parte, porquanto a argumentação jurídica que utilizou não legitima a pretensão ora formulada. Desse modo, impõe-se o não conhecimento da Apelação nesse ponto. Assim, aqui o propósito primordial é a condenação da apelada ao pagamento integral das custas e dos honorários sucumbenciais.

O
art. 86 do CPC preconiza que,
se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas.

Neste caso, o pedido principal foi acolhido, porém em montante abaixo do pleiteado, proporcional à invalidez atestada por perícia médica, como manda a Lei nº 11.482/2007, contudo
foi indeferida a condenação da ré em danos morais
. Dessa maneira, a situação se enquadra no dispositivo acima transcrito, sendo então devido o rateio entre as partes, na proporção em que sucumbiram.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA SEGURO OBRIGATÓRIO. DPVAT. SINISTRO. INDENIZAÇÃO. INVALIDEZ PERMANENTE. PAGAMENTO PROPORCIONAL. SÚMULA 474 do STJ. LAUDO PERICIAL REALIZADO EM JUÍZO. IMPARCIALIDADE. CALCULO SO PERCENTUAL COM BASE NA TABELA ANEXA DA LEI 11.945/.
DANO MORAL INOCORRENTE. REDISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS DE SUCUMBENCIA
. O sinistro ocorreu em 01/11/2013, aplicando-se o art. 3º da Lei 6.194/74 com redação dada pelas Leis n° 11.482/2007 e 11.945/2009. Em caso de invalidez parcial do beneficiário, a indenização será paga de forma proporcional ao grau da invalidez, conforme disposto na Súmula 474 do Superior Tribunal de Justiça. O juiz é o destinatário da prova. Foi designada perita da confiança do juízo para realização de Laudo Médico, cuja nomeação não foi questionada no momento oportuno, presumindo-se que a expert é profissional idônea e capacitada tecnicamente para exercer o encargo. Não se verifica nenhuma discrepância no Laudo Pericial de a ensejar seu afastamento das razões de decidir. O Laudo Pericial revelou a extensão da invalidez permanente em 50% (grau médio) para as lesões de estrutura torácica e 25% (grau leve) para as lesões no membro superior direito e com base nisso impõe-se a readequação do cálculo formulado na sentença para que sejam também considerados os percentuais de perda para cada tipo de lesão constantes no anexo da Lei 11.945/2009.
Dano moral: Foi realizado o pagamento administrativo pela seguradora de quase a totalidade do valor devido ao autor. Não se verifica situação excepcional que configure o abalo de ordem moral, sendo o descumprimento obrigacional, neste ponto, mero dissabor. Portanto, improcedente a pretensão de indenização por danos morais. A procedência parcial da ação autoriza a sucumbência recíproca, com a responsabilização por ambas as partes em igual proporção pelas custas e honorários advocatícios vedada a compensação por tratar-se de verba de natureza alimentar.
DESPROVIDO O APELO DO AUTOR. PROVIDO, EM PARTE O APELO DA RÉ.(Apelação Cível, Nº 70071730956, Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Alex Gonzalez Custodio, Julgado em: 26-10-2017)

Assim, a manutenção do
decisum
nesse ponto é medida imperativa, porém com a ressalva de que o autor é beneficiário da justiça gratuita e por isso fica suspenso o pagamento em relação a ele (art. 93, §3º, do CPC).

E é vedada a compensação, ante o caráter alimentar (art. 85, §14, do CPC).

Sobre a matéria:

APELAÇÃO CÍVEL. SEGUROS. AÇÃO DE COBRANÇA. DPVAT. DESPESAS MÉDICAS. CORREÇÃO MONETÁRIA. DATA DO DESEMBOLSO.
SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. DISTRIBUIÇÃO MANTIDA. COMPENSAÇÃO DE HONORÁRIOS. VEDAÇÃO.
1. O artigo 3º, III, da Lei n. 6.194/74 estabelece que é devido o reembolso das despesas devidamente comprovadas até o montante de R$ 2.700,00. 2. Correção monetária que incide desde o desembolso dos valores, momento em que constatado o prejuízo patrimonial. 3. Em face do resultado da demanda, mostra-se de rigor a manutenção dos ônus sucumbenciais na forma como dimensionados, considerando o decaimento recíproco de ambas as partes. 4. Honorários devidos ao patrono da autora mantidos, não sendo o caso de redução, sob pena de aviltamento da dignidade profissional. 5
. Impossibilidade de compensação dos honorários. Vedação expressa do art. 85, §14, do CPC.
APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA.(Apelação Cível, Nº 70078435773, Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Isabel Dias Almeida, Julgado em: 26-09-2018)

E o montante definido na sentença para a verba honorária está nitidamente em conformidade com o entendimento desta Corte, uma vez que R$ 1.000,00 são suficientes para recompensar com dignidade e equilíbrio o desempenho do profissional, mas sem gerar-lhe enriquecimento ilícito, bem como ao reconhecimento da importância do advogado para o funcionamento da Justiça, além de estar em conformidade com o
quantum
usualmente aplicado em demandas similares.

A propósito:

RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – INVALIDEZ PARCIAL PERMANENTE – INDENIZAÇÃO PROPORCIONAL – BAIXO VALOR DA CAUSA E DA CONDENAÇÃO – CASO CONCRETO QUE IMPÕE A FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA - MAJORAÇÃO - ART. 85, §§ 8º E 11, CPC - RECURSO PROVIDO. Em observância aos parâmetros legais que norteiam a matéria, atendidos os critérios da razoabilidade e em prestígio ao exercício da advocacia, impõe-se a fixação dos honorários advocatícios por apreciação equitativa, com fulcro no artigo 85, §8º, do CPC, cuja majoração também atende ao disposto no §11 do mesmo artigo. (N.U 0036568-50.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/07/2019, Publicado no DJE 05/08/2019)

Pelo exposto,
conheço parcialmente o Recurso e nesse ponto nego-lhe provimento
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2021